Tribunal: TJES
Processo: 0000187-08.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000187-08.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAINA DA SILVEIRA ROMUALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Furto simples. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Arrependimento posterior. Inocorrência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa. Consta dos autos que a apelante, em 25/07/2021, subtraiu uma botija de gás em edifício residencial, pertencente à vítima Jocarly Poloni, e, ao tentar devolvê-la, lançou o objeto pela escadaria, causando danos à estrutura do imóvel.

II. Questão em discussão

2. O recurso devolve ao Tribunal duas questões centrais:

(i) saber se a conduta é materialmente atípica pela incidência do princípio da insignificância, em razão do valor do bem subtraído (botija de gás vazia, avaliada em cerca de 10% do salário-mínimo vigente à época);

(ii) saber se deve incidir a causa de diminuição do arrependimento posterior (art. 16, CP), sob a alegação de devolução espontânea do objeto, minutos após o fato.

III. Razões de decidir

3. O princípio da insignificância não incide quando, embora o valor do bem esteja no limite percentual aceito pela jurisprudência, a conduta revele maior reprovabilidade, seja por afetar bem essencial à subsistência doméstica (gás de cozinha), seja pela invasão de propriedade alheia em ambiente residencial, comprometendo a segurança da comunidade.

4. O arrependimento posterior não se aplica porque a devolução não se deu de forma voluntária ou espontânea, mas por pressão de terceiros, mediante ameaça de acionamento da polícia. Além disso, a restituição ocorreu após a prática do crime e não antes do recebimento da denúncia.

5. A autoria e a materialidade foram comprovadas, inclusive por confissão judicial da apelante e prova testemunhal corroborante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a condenação pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, CP). Tese: A aplicação do princípio da insignificância exige não apenas a aferição do valor da res furtiva, mas também a análise das circunstâncias fáticas e do grau de reprovabilidade da conduta; já o arrependimento posterior demanda restituição voluntária e espontânea do bem, o que não se verificou no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Tainá da Silveira Romualdo,
contra a sentença que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, a aplicação do princípio da insignificância, afirmando que a res furtiva — uma botija de gás vazia — teria valor inexpressivo, inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, estimando o bem em aproximadamente R$ 30,00, conforme referência anexada extraída de sítio eletrônico de comércio virtual.

Alega, ainda, que a conduta da apelante, além de não ter exposto terceiros a risco, apresenta reduzido grau de reprovabilidade, por tratar-se de pessoa em condição de vulnerabilidade social, usuária de crack, agindo motivada por sua dependência química.

Argumenta, também, que a apelante se arrependeu imediatamente após a prática do fato e devolveu o bem em prazo inferior a dez minutos, razão pela qual seria igualmente cabível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 16 do Código Penal, referente ao arrependimento posterior, o que, segundo a defesa, demonstraria sua intenção de reparação voluntária e espontânea do dano.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000187-08.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAINA DA SILVEIRA ROMUALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL MARTINS TOGNERI - ES24034

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da peça acusatória que, no dia 25 de julho de 2021, a ré adentrou o prédio localizado na Rua Santa Luzia, nº 233, Centro, nesta cidade, de propriedade do Sr. Jocarly Poloni, e subtraiu uma botija de gás pertencente à vítima. Após o furto, a ré, ao tentar devolver o objeto, lançou a botija pela escadaria do edifício, causando danos à estrutura, com quebra de vários degraus. A denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2021 e, após a instrução processual, sobreveio a sentença ora recorrida.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado
à
ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi
a
mesm
a condenada
pela
prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, a absolvição da apelante, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância, por entender que o bem subtraído – uma botija de gás vazia – ostentaria valor ínfimo, inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que retiraria a relevância jurídico-penal da conduta.

Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior, prevista no artigo 16 do Código Penal, sob a alegação de que a ré teria devolvido espontaneamente o objeto subtraído instantes após o ocorrido, revelando esforço para atenuar as consequências do fato.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

A materialidade e a autoria do delito de furto encontram-se inequivocamente comprovadas nos autos.

A própria ré, em seu interrogatório judicial, confessou integralmente os fatos narrados na exordial acusatória, nos seguintes termos:

“
subtraiu e se arrependeu e voltou com a botija; que quando levou para onde estava, ela pediu para trazer de volta com 10 minutos; que foi arrastando a botija, porque tava grávida; [...] que queria entregar de volta; que o objetivo em furtar a botija era para mexer com droga, mas se arrependeu e quis levar de volta; que na época estava usando drogas; que usava crack”.

Trata-se, portanto, de confissão espontânea, coerente com os demais elementos constantes dos autos.

Além disso, a prova testemunhal é harmônica e reforça a narrativa acusatória.

A testemunha Célia Maria Eiriz, ouvida em juízo, declarou que recebeu um telefonema relatando o furto da botija de gás, e, de pronto, dirigiu-se ao local onde a ré se encontrava:
“que falou com Tainá que haviam ligado pra ela falando que ela tinha roubado o botijão; que falou que se ela não devolvesse, iria ligar para a polícia; que deu o período de 10 minutos para ela levar de volta e ela levou”.

Verifica-se, assim, que a devolução do objeto não decorreu de impulso moral, ou iniciativa espontânea da agente, mas sim de pressão exercida por terceiros, com ameaça de acionamento da força policial.

Tal fato, por si só, já afasta a incidência da causa de diminuição do artigo 16 do Código Penal, que exige, nos termos da jurisprudência consolidada, que a restituição ocorra de maneira voluntária e espontânea, e antes do recebimento da denúncia, o que também não se verifica no caso.

No tocante à tese de atipicidade material, fundada no princípio da insignificância, entendo igualmente inaplicável tal excludente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o valor da res furtiva não pode superar 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Como assentado na sentença, à data do crime (julho de 2021), o salário-mínimo era de R$ 1.100,00, e o botijão de gás, conforme noticiado pela imprensa e pelo parecer ministerial, atingia o valor de até R$ 110,00 – ou seja, cerca de 10% do salário-mínimo.

Ademais, a jurisprudência também tem exigido que, para a incidência do princípio da bagatela, a conduta do agente seja desprovida de habitualidade delitiva e apresente reduzido grau de reprovabilidade, o que não se evidencia na presente hipótese, tendo em vista o contexto social e o modo de execução do crime.

É de se observar, ainda, que a apelante invadiu propriedade alheia pela manhã, retirando bem essencial à sobrevivência doméstica (gás de cozinha), em ambiente residencial, o que compromete a sensação de segurança da comunidade e eleva o grau de reprovabilidade da conduta, mesmo diante de eventual vulnerabilidade social da autora.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que após judicioso voto, chegou à conclusão de negar provimento ao recurso defensivo para manter a condenação da apelante pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano.

Em apertada síntese, consoante narrado pelo Relator, “
a ré adentrou o prédio localizado na Rua Santa Luzia, nº 233, Centro, nesta cidade, de propriedade do Sr. Jocarly Poloni, e subtraiu uma botija de gás pertencente à vítima. Após o furto, a ré, ao tentar devolver o objeto, lançou a botija pela escadaria do edifício, causando danos à estrutura, com quebra de vários degraus. A denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2021 e, após a instrução processual, sobreveio a sentença ora recorrida
”.

A defesa postulou pela reforma da sentença condenatória sob a tese principal de atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior, prevista no artigo 16 do Código Penal.

Após detida análise, comungo do mesmo entendimento manifestado pelo e. Relator relativamente à impossibilidade de reconhecimento do arrependimento posterior, eis que ausente o requisito da voluntariedade, previsto no citado art. 16 do CP.

A divergência que motiva o presente pedido de vista se relaciona com a possibilidade de aplicação do principio da insignificância.

O e. Relator votou no sentido de negar provimento ao recurso por entender não ser cabível aplicação do princípio bagatelar considerando (1) o valor da “res furtiva” e (2) o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

Transcrevo:

“Como assentado na sentença, à data do crime (julho de 2021), o salário-mínimo era de R$ 1.100,00, e o botijão de gás, conforme noticiado pela imprensa e pelo parecer ministerial, atingia o valor de até R$ 110,00 – ou seja, cerca de 10% do salário-mínimo.

Ademais, a jurisprudência também tem exigido que, para a incidência do princípio da bagatela, a conduta do agente seja desprovida de habitualidade delitiva e apresente reduzido grau de reprovabilidade, o que não se evidencia na presente hipótese, tendo em vista o contexto social e o modo de execução do crime.

É de se observar, ainda, que a apelante invadiu propriedade alheia pela manhã, retirando bem essencial à sobrevivência doméstica (gás de cozinha), em ambiente residencial, o que compromete a sensação de segurança da comunidade e eleva o grau de reprovabilidade da conduta, mesmo diante de eventual vulnerabilidade social da autora.”.

Após detida análise, concluo que a conduta praticada pela recorrente, ainda que se subsuma formalmente ao tipo descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal, não foi capaz de lesar o bem jurídico resguardado no tipo penal.

Vale ressaltar que a vítima não enfrentou qualquer tipo de prejuízo, visto que a botija de gás (vazia) foi restituída, o que mitiga consideravelmente a reprovabilidade do comportamento.

Além disso, consta dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório da apelante que a motivação do delito foi a dependência química. Ao ser interrogada, em juízo, a recorrente afirmou que tentou subtrair a botija de gás da residência da vítima para sustentar seu vício em “crack”, ademais, afirmou que estava grávida na ocasião da execução do crime.

Quanto ao valor do objeto subtraído, constou da sentença recorrida que “
a res furtiva não pode ser tida como insignificante, vez que tinha valor superior à 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00)
”, sem declinar mais nenhum fundamento a respeito do tema.

Referida conclusão foi integralmente encampada pelo voto do e. Relator consoante é possível verificar do trecho acima transcrito.

Consta do parecer subscrito pela d. Procuradoria de Justiça que “
à época dos fatos, o botijão chegou a R$ 110,00 (cento e dez reais)
”.

Logo, pelas informações colhidas pela própria acusação e presentes na sentença, infere-se que a “res furtiva” possuía valor inferior à 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao suposto dano na escadaria, deve ser destacado que a apelante foi denunciada pelo crime de dano qualificado, sendo absolvida da conduta imputada ao argumento de que a acusada não atirou propositalmente a botija de gás, mas sim a deixou cair por ter sido agredida pelos moradores do local.

Tal fato foi confirmado tanto pelo interrogatório da ré como pelo depoimento da testemunha Celia Maria Eiriz.

Ademais, deve ser destacado que, no processo de dosimetria, todas as circunstâncias judiciais da ré foram consideradas favoráveis.

Dessa forma, entendo que o caso em apreço se amolda perfeitamente ao entendimento consolidado no STF de que “
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (STF - HC: 119672 SP, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014).

Por fim, destaco que a própria Promotora de Justiça atuante no caso assentou a primariedade da recorrente, constando da manifestação de fls. 37 que “
conforme INFOPEN percebe-se que
a mesma é tecnicamente primária
e vem colaborando com a investigação, tendo, inclusive, confessado o delito
”.

Dessa forma, entendo que no caso em apreço não se vislumbra tipicidade formal diante da aplicação do princípio da insignificância, devendo ser absolvida a recorrente.

Colaciono Acórdãos deste Tribunal no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que aplicou o princípio da insignificância ao caso em que o réu, primário e de bons antecedentes, subtraiu duas cadeiras de praia usadas do quintal da vítima, tendo restituído os bens imediatamente após ser surpreendido . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, de modo a justificar a absolvição do réu em razão da atipicidade material da conduta. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito penal deve ser aplicado em conformidade com os princípios da fragmentariedade, da intervenção mínima e da razoabilidade, limitando-se a atuar em casos de relevante lesão ao bem jurídico tutelado. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a aplicação do princípio da insignificância depende da verificação cumulativa de quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 84 .412/SP). 5. No caso concreto, o réu é primário, possui bons antecedentes, não registra outros atos ilícitos, e os fatos indicam tratar-se de conduta isolada. 6 . A res furtiva, composta por duas cadeiras de praia usadas, possui valor irrisório, inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além de ter sido imediatamente devolvida à vítima, que não sofreu prejuízo patrimonial. 7. As circunstâncias do caso concreto demonstram a ausência de lesividade penal relevante, evidenciando a adequação da aplicação do princípio da insignificância. 8 . Precedentes jurisprudenciais similares reforçam o entendimento pela atipicidade material de condutas de pequena ofensividade e ínfimo prejuízo patrimonial (STJ, AgRg no AREsp 1.666.936/MG; STJ, HC 366.698/SP) . IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XL; CP, art. 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel . Min. Celso de Mello, DJ 19.11.2004; STJ, AgRg no AREsp 1 .666.936/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25 .05.2020; STJ, HC 366.698/SP, Rel. Min . Rogério Schietti Cruz, DJe 14.03.2017.
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000091920188080038, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES . SUBTRAÇÃO DE DOIS ITENS ALIMENTÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. ABSOLVIÇÃO . RECURSO PROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância visa excluir a tipicidade material quando a conduta é irrelevante sob o ponto de vista penal, considerando-se, além do valor da res furtiva, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica. 2 . A reincidência, isoladamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância quando a conduta do réu, em contexto específico, apresenta mínima ofensividade, baixo grau de reprovabilidade e inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. 3. Hipótese em que o apelante foi acusado de subtrair duas peças de carne bovina no valor total de R$ 95,52 em um supermercado, sendo detido ao tentar sair sem pagar pelos itens. No presente caso, apesar da reincidência do réu, o valor subtraído foi inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e os itens furtados, de natureza alimentar, foram restituídos à vítima, configurando mínima ofensividade da conduta . 4. Recurso a que se dá provimento.
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00019020420218080050, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal).

Ante o exposto, respeitosamente, peço vênia para divergir do e. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
absolver a recorrente
.

É como voto.